Tribunal: TJSP
Processo: 1000253-28.2023.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
I. Caso em Exame
Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóveis adquiridos pelos autores. A sentença apelada julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, sem condenação em danos

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
I. Caso em Exame
Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóveis adquiridos pelos autores. A sentença apelada julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, sem condenação em danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar as alegações de (i) prescrição da pretensão autoral, (ii) ilegitimidade passiva da ré, (iii) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, (iv) possibilidade de inclusão do BDI nos custos de reparação, e (v) condenação em danos danos morais pleiteada no recurso adesivo da parte autora.
III. Razões de Decidir
3. Aplicação do prazo prescricional decenal, conforme artigo 205 do Código Civil, afastando a alegação de prescrição.
4. Legitimidade passiva da ré confirmada, com base na responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor.
5. Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, considerando a relação de consumo entre as partes.
6. Inclusão do BDI nos custos de reparação justificada como necessária para cobrir despesas indiretas.
7. Reconhecimento do dano moral, fixado em R$ 5.000,00 para cada unidade, totalizando R$ 30.000,00.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso adesivo da autora parcialmente provido para fixar danos morais; recurso da ré não provido.
Tese de julgamento: 1. Prazo prescricional decenal aplicável a ações de indenização por vícios construtivos. 2. Legitimidade passiva solidária da ré em relação a vícios construtivos. 3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor em contratos de adesão. 4. Inclusão do BDI nos custos de reparação é adequada. 5. Danos morais configurados em R$ 5.000,00 por unidade de imóvel.
Legislação Citada: Código Civil, art. 205; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o, 7o, parágrafo único, 54
Jurisprudência Citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.775.931/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.09.2023; TJSP, Apelação Cível 1002164-05.2023.8.26.0069, Rel. José Rubens Queiroz Gomes, j. 06.05.2024; TJSP, Apelação Cível 1002133-82.2023.8.26.0069, Rel. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, 6a Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2024; TJSP, Agravo de Instrumento 2088912-02.2024.8.26.0000, Rel. Silvério da Silva, 8a Câmara de Direito Privado, j. 17/04/2024; TJSP, Agravo de Instrumento 2125092-17.2024.8.26.0000, Rel. Jane Franco Martins, j. 07.05.2024; TJSP, Agravo de Instrumento 2072207-26.2024.8.26.0000, Rel. Hertha Helena de Oliveira, 2a Câmara de Direito Privado, j. 07/05/2024; TJSP, Agravo de Instrumento 2078697-64.2024.8.26.0000, Rel. José Rubens Queiroz Gomes, 7a Câmara de Direito Privado, j. 06/05/2024; TJSP, Apelação Cível 1000072-44.2022.8.26.0407, Rel. Emerson Sumariva Júnior, 5a Câmara de Direito Privado, j. 02/06/2023; TJSP, Apelação Cível 1016041-95.2017.8.26.0562, Rel. Maria Salete Corrêa Dias, 2a Câmara de Direito Privado, j. 02/08/2022; TJSP, Apelação Cível 1000274-74.2020.8.26.0024, Rel. Ana Maria Baldy, 6a Câmara de Direito Privado, j. 17/02/2022; TJSP, Apelação Cível 1000732-53.2023.8.26.0326, Rel. Viviani Nicolau, 3a Câmara de Direito Privado, j. 12/04/2024.